Tribunal: TJSP
Processo: 1003205-13.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Arrendadora ré que ajuizou ação de reintegração de posse que foi julgada extinta sem julgamento de mérito ante a ausência de comprovação da constituição em mora do arrendatário. Veículo que foi apreendido e vendido, não obstante a cassação da liminar. Pedido de condenação da arrendadora no pagamento da multa

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Arrendadora ré que ajuizou ação de reintegração de posse que foi julgada extinta sem julgamento de mérito ante a ausência de comprovação da constituição em mora do arrendatário. Veículo que foi apreendido e vendido, não obstante a cassação da liminar. Pedido de condenação da arrendadora no pagamento da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/69. Possibilidade.

Recurso desprovido. Alteração, de ofício, do termo inicial da correção monetária da indenização.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814477
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003205-13.2017.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada DIVACIR FATIMA DE OLIVEIRA COLETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. Alteração, de ofício, do termo inicial da correção monetária da indenização.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003205-13.2017.8.26.0038 -Voto no 24248
2
Apelação n° 1003205-13.2017.8.26.0038
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Divacir Fatima de Oliveira Coletti
Comarca de Araras 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Matheus Romero Martins
Voto no 24248
Arrendamento mercantil. Ação de cobrança. Sentença de
procedência. Apelo do réu.

Arrendadora ré que ajuizou ação de reintegração de posse que foi
julgada extinta sem julgamento de mérito ante a ausência de
comprovação da constituição em mora do arrendatário. Veículo
que foi apreendido e vendido, não obstante a cassação da liminar.
Pedido de condenação da arrendadora no pagamento da multa
prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/69. Possibilidade.
Recurso desprovido. Alteração, de ofício, do termo inicial da
correção monetária da indenização.

A r. sentença proferida a f. 298/301 destes autos de ação de
cobrança fundada em contrato de arrendamento mercantil movida por
DIVACIR FATIMA DE OLIVEIRA COLETTI em relação a BANCO
ITAUCARD S/A, julgou procedente o pedido para condenar a ré no
pagamento de R$13.822,80, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação e correção monetária a partir da busca e apreensão.
Condenou, ainda, a ré no pagamento das custas e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apelou a arrendadora ré (f. 304/307) buscando a reforma da
r. sentença. Alegou, em suma, que a multa prevista no art. 3o, § 6o, do
Decreto-Lei n. 911/69 só é devida em caso de improcedência da ação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003205-13.2017.8.26.0038 -Voto no 24248
3
que não ocorreu no presente caso.
A apelação, preparada (f. 308/309), foi contrarrazoada (f.
310/319).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 14/11/2018,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 303); a
apelação, protocolada em 12/12/2018, é tempestiva.
A autora arrendatária ingressou com esta ação de cobrança,
alegando que a ré lhe ajuizou ação de reintegração de posse buscando
reaver o veículo arrendado, julgada extinta sem exame de mérito, ante a
ausência de comprovação da constituição em mora.
Nessa ação de reintegração de posse foi deferida a liminar, o
veículo foi apreendido e, não obstante a extinção por falta de comprovação
da constituição em mora, foi ele vendido em leilão.
Pleiteou, por isso, a condenação da arrendadora no
pagamento de R$13.822,80, correspondente a 50% do valor total do
contrato contrato de financiamengto que foi celebrado em 23/01/2010, que é
de R$27.645,60.
A inicial foi indeferida por falta de interesse de agir (f.
214/216).
Esta C. 35a Câmara de Direito Privado, em acórdão em que
fui Relator, anulou a r. sentença e determinou o prosseguimento do feito (f.
263/267).
A arrendadora apresentou contestação (f. 274/276) e
sobreveio a sentença de procedência do pedido para condená-la no
pagamento de R$13.822,80, que corresponde a 50% de R$27.645,60, valor
total do financiamento.
O recurso não comporta provimento.
Embora haja entendimentos contrários admitindo apenas a
aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do DL 911/69, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003205-13.2017.8.26.0038 -Voto no 24248
4
improcedência da ação de busca e apreensão de veículo alienado
fiduciariamente, tenho entendido também possível a incidência dessa multa
em caso de extinção do processo, por falta de pressuposto de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo, devido a ausência de
notificação acerca da mora, na hipótese da impossibilidade de devolução do
veículo apreendido porque já vendido pelo credor.
Assim, aliás, já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
MORA
DESCARACTERIZADA.
FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-
LEI N. 911/69. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
EXECUÇÃO
DE
LIMINAR
POSTERIORMENTE
REVISTA.
FINALIDADE DA NORMA. OBSERVÂNCIA.
1. Ação ajuizada em 19/12/16. Recurso especial interposto em 12/07/17 e
concluso ao gabinete em 10/01/18.
2. O propósito recursal reside em decidir sobre a possibilidade de
imposição da multa prevista no § 6o do art. 3o do DL 911/69.
3. A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69 deve incidir
quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija
o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de
adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena. Precedentes.
4. No particular, o juízo de primeiro grau de jurisdição, inicialmente,
deferiu a liminar de busca e apreensão, mas, em sentença, julgou extinto
o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da
constituição em mora do devedor fiduciário. No intervalo entre a liminar
e a sentença, o credor fiduciário fez uso da faculdade que o Decreto-lei
lhe confere e alienou o bem a terceiro, assumindo, assim, o risco de arcar
com as consequências da medida.
5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1715749/SC, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/10/2018, DJe 29/10/2018)
E, conforme alterações introduzidas no Decreto-Lei no 911/69
pela Lei no 13.043, de 13/11/2014, as disposições do Decreto-Lei no 911/69
devem ser aplicadas aos casos de reintegração de posse de veículos
referente às operações de arrendamento mercantil previstas na Lei no
6.099/74.
Merece reparo a sentença, no entanto, de ofício, quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003205-13.2017.8.26.0038 -Voto no 24248
5
termo inicial da correção monetária do valor da indenização.
Tal questão, por se tratar de matéria de ordem pública, pode
ser conhecida de ofício.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes do E.
STJ:
ADMINISTRATIVO. (...). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1.
(...) . 2. "O exame dos juros moratórios e da correção monetária pela
Corte de origem independe de pedido expresso na inicial ou de recurso
voluntário da parte, pois são tratados como matéria de ordem pública"
(AgRg no REsp 1.427.958/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014). 3. (...) (AgRg
no AREsp 347.550/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013). 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg no AREsp 440.971/RS, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe
11/02/2015)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TERMO A
QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ALTERAÇÃO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA
PETITA OU REFORMATIO IN PEJUS. CONSECTÁRIO LÓGICO DA
CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Uma vez inaugurada a
competência desta Corte para o exame da questão relativa ao valor da
indenização, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus
a aplicação, alteração ou modificação do termo inicial dos juros de mora
e da correção monetária, de ofício, de modo a adequá-los à jurisprudência
do STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
A r. sentença condenou a ré no pagamento de R$13.822,80,
que corresponde a 50% de R$27.645,60, valor total do financiamento e
determinou a aplicação de correção monetária a partir da apreensão.
Entretanto, de acordo com o previsto no § 6o do artigo 3o do
Dec.-Lei 911/69, é devida a multa de 50% sobre o valor originalmente
financiado, corrigido monetariamente desde o início do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003205-13.2017.8.26.0038 -Voto no 24248
6
Juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015.
Apelação desprovida. De ofício, alterado o termo inicial da
correção monetária do valor da indenização.

Morais Pucci
Relator